Tribunal: TJDFT
Processo: 0713144-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIAS VIA DOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS AO JUIZ. EFETIVAÇÃO. INEFICÁCIA. PESQUISA DE PATRIMÔNIO VIA DO NOVO SISTEMA ELETRÔNICO SNIPER. SISTEMA AINDA NÃO MANEJADO. DILIGÊNCIA. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DA EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. SISTEMA SNIPER. VIABILIZAÇÃO DE ACESSO A DIVERSAS BASES DE DADOS. INOCUIDADE DA MEDIDA. INTUIÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. ACESSO DISPONIBILIZADO AOS TRIBUNAIS INTEGRANTES DA PLATAFORMA DIGITAL DO PODER JUDICIÁRIO. APERFEIÇOAMENTO VOLVIDO À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. AGRAVO PROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe a exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854).
3. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada as diligências antecedentes e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
4. O sistema Sniper – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos fora idealizado como “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, estando destinado a viabilizar que o Juízo tenha acesso, através de um único sistema, a informações detalhadas sobre a existência de patrimônio pertencente à parte perante diversas bases de dados, de forma centralizada e unificada.
5. O sistema Sniper, segundo o exposto ao ser desenvolvido, não se sobrepõe às funcionalidades já oferecidas pelos sistemas anteriormente criados com o objetivo de ser viabilizada a pesquisa de patrimônio expropriável pertencente ao executado em geral, mediante manejo das funcionalidades oferecidas pela Internet, ou, ainda, a apuração de informações passíveis de subsidiarem o trânsito das ações, oferecendo novas alternativas de pesquisa em razão da ampliação da base dos dados acessíveis, tornando inviável que, conquanto frustradas as diligências eletrônicas anteriormente ultimadas via de outros sistemas, seja indeferida a utilização da funcionalidade com base numa perspectiva de ser inócua.
6. A eventual inexistência de cadastro da unidade jurisdicional para acesso ao sistema Sniper não traduz óbice ao deferimento do pedido de sua utilização deduzido pela parte exequente, à medida em que, consoante se depreende das informações lançadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta encontra-se disponível aos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário, podendo ser acessada mediante utilização de login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais “gov.br”, devendo o Judiciário, ademais, adequar-se com o escopo de realização célere da pretensão que lhe fora submetida.
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.